Tribunal: CARF
Processo: 10875.720008/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720008/2006-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.898 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
MABESA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS ESCRITURADOS NO TRIMESTRE.
SALDO CREDOR APURADO. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É possível o ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral ainda que o
saldo decorra de créditos extemporâneos escriturados no respectivo trimestre,
observado o prazo prescricional quinquenal da ocorrência do fato gerador, ou
seja, dos créditos escriturados extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
reconhecer seu direito ao ressarcimento/compensação dos créditos escriturados a destempo, no 3o
trimestre de 2003, e que, na data da escrituração, não haviam sido fulminados pela prescrição
quinquenal, contada a partir do respectivo fato gerador até a data da escrituração, cabendo à
autoridade administrativa apurar os créditos não atingidos pela prescrição e homologar as
Dcomp até o limite apurado. Vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge
Olmiro Lock Freire, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Possas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte contra
o Acórdão no 3401-005.347, de 26/09/2018, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720008/2006-54
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10875.720008/2006-54

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições,
efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente aos créditos escriturados
no trimestre de apuração.
Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do
pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
Intimado desse acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando
divergência, quanto às matérias seguintes: 1) imposição de cobrança relativa à exigência
debatida e afastada em processo diverso; e, 2) aproveitamento de créditos extemporâneos.
Por meio do despacho às fls. 976-e/982-e, o Presidente da 4a Câmara negou
seguimento ao recurso especial do contribuinte.
Intimado daquele despacho, o contribuinte interpôs agravo insistindo na
admissibilidade do seu recurso especial.
Analisado o agravo, a Presidente da CSRF acolheu-o, em parte, determinado o
seguimento do recurso especial apenas em relação à matéria “aproveitamento de créditos
extemporâneos”.
Quanto à matéria admitida, alegou em síntese que os créditos extemporâneos
foram escriturados, no trimestre objeto do PER/DCOMP, dentro prazo quinquenal contado a
partir dos respectivos fatos geradores; pela sistemática da não cumulatividade do IPI; o saldo
credor apurado no final do trimestre, será descontado do débito do IPI a ser pago, realizando a
compensação diretamente na contabilidade do contribuinte; restando saldo credor, este poderá
ser objeto de ressarcimento/compensação na foram do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do RICARF; assim, dele conheço.
A matéria oposta, nesta fase recursal, restringe-se ao aproveitamento de créditos
extemporâneos, escriturados no trimestre, objeto do PER/DCOMP em discussão.
A Lei no 9.779/1999 assim dispõe, quanto ao aproveitamento de créditos de IPI
sobre insumos utilizados na industrialização dos produtos fabricados/vendidos:
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10875.720008/2006-54

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
A partir de janeiro de 1999 os contribuintes passaram a ter direito ao creditamento
do IPI decorrente da aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos desonerados
(isentos ou alíquota zero) na saída do estabelecimento industrial.
Os impostos passíveis de recuperação, como o crédito de IPI oriundo da compra
de insumos empregados nos produtos que são tributados na saída do estabelecimento industrial,
são escriturados no livro de apuração do IPI, descontando-se dos débitos.
Na regulamentação do art. 11 da Lei no 9.779/1999, a Receita Federal editou a
Instrução Normativa no 33, de 04/03/1999, vigente na data de transmissão do PER/DCOMP em
discussão e atualmente, assim dispõe sobre aproveitamento de créditos do IPI:
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da Lei No 9.779, de
1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
I - quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada simbólica
dos referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no estabelecimento
industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á, inicialmente, por
compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial no período de apuração em que forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF No
21, de 10 de março de 1997.
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF No
21, de 10 de março de 1997.
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10875.720008/2006-54

Art. 3o Poderão ser calculados proporcionalmente, com base no valor das saídas dos
produtos fabricados pelo estabelecimento industrial nos três meses imediatamente
anteriores ao período de apuração a considerar, os créditos decorrentes de entradas de
MP, PI e ME, empregados indistintamente na industrialização de produtos que gozem
ou não do direito à manutenção e à utilização do crédito.
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei No
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
Art. 5o Os créditos acumulados na escrita fiscal, existentes em 31 de dezembro de 1998,
decorrentes de excesso de crédito em relação ao débito e da saída de produtos isentos
com direito apenas à manutenção dos créditos, somente poderão ser aproveitados para
dedução do IPI devido, vedado seu ressarcimento ou compensação.
§ 1o Os créditos a que se refere este artigo deverão ficar anotados à margem da escrita
fiscal do IPI.
§ 2o O aproveitamento dos créditos do IPI de que trata este artigo somente poderá ser
efetuado com débitos decorrente da saída dos produtos acabados, existentes em 31 de
dezembro de 1998, e dos fabricados a partir de 1o de janeiro de 1999, com a utilização
dos insumos originadores desses créditos, considerando-se que os produtos que primeiro
saírem foram industrializados com a utilização dos insumos que primeiro entraram no
estabelecimento.
§ 3o O aproveitamento dos créditos, nas condições estabelecidas no artigo anterior,
somente será admitido após esgotados os créditos referidos neste artigo.
Assim, à época não havia qualquer norma impeditiva ao ressarcimento do crédito
do IPI na forma como proposto pelo contribuinte. Poder-se-ia dizer que o art. 5o da IN no 33/99
estabeleceu espécie de vedação quanto ao ressarcimento/compensação ao estabelecer que os
créditos acumulados na escrita fiscal somente poderiam ser aproveitados para dedução do IPI
devido. Contudo, a limitação alcança apenas os créditos acumulados existentes em 31 de
dezembro de 1998; para os créditos acumulados a partir de janeiro de 1999, é possível o pedido
de ressarcimento.
Com o advento do art. 11 da Lei no 11.9779/1999, é facultado ao contribuinte
utilizar o saldo credor trimestral de IPI para compensação com outros tributos ou pedir o seu
ressarcimento, não havendo vedação à transferência do saldo credor para o período de apuração
subsequente.
Posteriormente foram editadas as Instruções Normativas nos 210/2002 (art. 14),
460/2004 (art. 16) e 600/2005 (art. 16), esta última com as alterações introduzidas pela IN no
728/2007.
À época dos fatos geradores do presente processo administrativo, estava vigente a
IN no 460/2004, na qual não havia qualquer restrição formal para que o pedido de ressarcimento
abrangesse a um único trimestre-calendário.
A limitação foi imposta pela IN SRF no 728/2007, que introduziu o §7o, no art. 16
da IN SRF no 600/2005, estabelecendo que cada pedido de ressarcimento de crédito básico de IPI
deve referir-se somente a um único trimestre-calendário.
No presente caso, o PER/DCOMP foi transmitido em 25/12/2003; assim, não se
aplica a ele aquela vedação.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10875.720008/2006-54

A Solução de Consulta Interna no 22 Cosit, de 30 de setembro de 2014, expedida
pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, explicitou entendimento no sentido de
que a possibilidade de aproveitamento de crédito de IPI a destempo, bem como o direito ao
ressarcimento ou a compensação do saldo credor, não são prejudicados pela influência na
apuração do IRPJ e da CSLL causada pela não utilização do IPI oportunamente. A ementa foi
redigida nos seguintes termos:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IPI
UTILIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CRÉDITO DE IPI.
CABIMENTO INDEPENDENTEMENTE DE EVENTUAL INFLUÊNCIA NA
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Eventual influência na apuração do IRPJ e da CSLL causada pela não utilização de
crédito de IPI no momento oportuno, não prejudica, observados os prazos de
prescrição, o direito à escrituração do crédito do IPI a destempo, bem assim o
direito ao ressarcimento ou a compensação do saldo credor, observadas as
regras gerais aplicáveis à matéria.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 153, IV, e § 3o; Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 49; Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, arts. 225, 256 e 257;
Parecer Normativo CST no 515, de 1971.
Nessa solução, foi estabelecido como premissa que "[...] o ressarcimento ou a
compensação, nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, é um direito do
contribuinte e será cabível desde que exista saldo credor do imposto e atenda-se ao disposto na
legislação. Observe-se que o direito ao crédito extemporâneo de IPI independe da forma de
tributação do IRPJ adotada pela Contribuinte". Ainda na mesma linha, a Solução de Consulta
Interna no 22 COSIT, de 2014, ao interpretar a legislação própria do IPI, ressalta ser possível,
atendendo-se ao princípio da não cumulatividade, a utilização extemporânea dos créditos de IPI,
os quais se não foram escriturados na época própria poderão ser aproveitados em até 5 (cinco)
anos, contados da data da entrada dos insumos no estabelecimento industrial.
No presente caso, os créditos escriturados a destempo, no 3o trimestre de 2003,
objeto do PER/DCOMP em discussão, totalizaram R$ 9.930.483,02. De acordo com os autos,
este total decorreu de fatos geradores ocorridos nos trimestres anteriores ao 3o trimestre-
calendário de 2003 e de anos calendários anteriores. Contudo, nos autos consta apenas a planilha
“DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DA ESCRITA FISCAL” às fls. 582-e, dos trimestres do ano
calendário de 2003. Assim, não há como verificar se, na composição do saldo credor reclamado
(R$ 9.930.483,02), consta créditos fulminados pela prescrição quinquenal, quando de sua
escrituração a destempo.
Dessa forma, o contribuinte faz jus ao ressarcimento/compensação somente dos
créditos escriturados no 3o trimestre de 2003, mas que não se encontravam fulminados pela
prescrição quinquenal, na data de sua escrituração.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial do
contribuinte para reconhecer seu direito ao ressarcimento/compensação dos créditos escriturados
a destempo, no 3o trimestre de 2003, e que, na data da escrituração, não haviam sido fulminados
pela prescrição quinquenal, contada a partir do respectivo fato gerador até a data da escrituração,
cabendo à autoridade administrativa apurar os créditos não atingidos pela prescrição e
homologar as Dcomp até o limite apurado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 10875.720008/2006-54

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital